Tribunal: STF
Processo: RE 1566746
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, cuja ementa segue transcrita:



    Constitucional e Administrativo. Ensino superior. Curso de medicina. Enem - Sisu. Resolução nº 22/2015 - Consuni/Ufal. Critério de inclusão regional. Ilegalidade. Precedente desta Corte. Manutenção da sentença. Apelação desprovida. 1. Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal de Alagoas [UFAL] em face de sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, para declarar nula a cláusula de inclusão regional (cláusulas 5.1 e ss, 11.38 e ss), afastando tal critério, condenando a UFAL a reformular a lista de aprovados às vagas no Curso de Medicina, Campus Arapiraca - Alagoas, mediante comprovação da conclusão do ensino médio sem a exigência de que a instituição esteja situada nas localidades indicadas nos itens 11.38 a 11.41 do Edital UFAL SISU n. 006/2022. Ademais, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% sobre o valor da causa. 2. Nas razões recursais, pugna o apelante pela reforma da sentença, defendendo, em síntese, a legalidade das cotas regionais sob o fundamento de que representam uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais e que buscam prestigiar o princípio da isonomia material, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. Assere ainda, que o Decreto nº 7.824/2012, ao regulamentar a Lei nº 12.711/2012, que dispôs sobre o ingresso nas instituições de ensino federal, autorizou as universidades a instituir outras modalidades de reserva de vagas, e que a concessão de tal benefício se encontra assegurada pelo princípio da autonomia universitária e que a intervenção do Judiciário se caracteriza como nítida violação aos preceitos objetivos elencados pela legislação. 3. A seleção para ingresso nos cursos de graduação presenciais da UFAL previu para o Ano Letivo de 2022 o Critério de Inclusão Regional, com o objetivo de estimular o acesso à Universidade aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos cursos de graduação da UFAL, conforme disciplinado na Resolução nº 22/2015 - CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015, pela qual tal critério se constitui em um acréscimo de 10% (dez por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM de todos os estudantes que comprovem atender aos requisitos estabelecidos no subitem 5.3 do Edital nº 6/2022 e que optem pela demanda de ampla concorrência. 4. A Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio e em razão do local que residem, findou por ferir frontalmente a Constituição. Isso porque a Carta de 1988 prevê, em seu art. 19, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 5. Essa regra constitucional tem o princípio geral da não-discriminação, mas admite exceções, permitindo tratamentos diferenciados, desde que o critério de discrímen seja constitucionalmente relevante. Todavia, na hipótese em tela, a concessão de benefícios a determinados cidadãos em razão do local onde cursaram o ensino médio e/ou onde residem é juridicamente irrelevante para fins de seleção de estudantes para curso universitário. 6. A Lei nº 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, estabeleceu critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Dentre tais critérios, contudo, não se encontra o de inclusão regional. 7. Se, de fato, fosse a intenção do legislador - que passou a disciplinar a matéria - beneficiar pessoas em razão dos locais em que estudaram e/ou residem, assim o teria feito naquele diploma normativo. Como não o fez, qualquer previsão da Administração nesse sentido carece de amparo legal. 8. Precedente desta Quarta Turma: pje. 08005337320184058000, des. Rubens de Mendonça Canuto, publicação em 13 de julho de 2018. 9. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (doc. 52, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 66).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 3°, III; 5°, caput; e 207 da mesma Constituição (doc. 74). Para tanto, sustenta-se a legitimidade das cotas regionais, sob o argumento de que:



    [a]s cotas regionais instituídas pela Universidade representam uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais - objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, III, da Constituição Federal.



    [...]



    A autonomia didático-científica, tal qual garantida pela Constituição Federal em seu artigo 207, consiste na liberdade para estabelecer políticas e concepções pedagógicas em relação à geração, organização, sistematização, transmissão e disseminação do conhecimento. Considere-se que a implementação de ações afirmativas de discriminação positiva visa diminuir as desigualdades e favorecer minorias sociais objetivando a isonomia e a inclusão social. 



    Forçoso que se reconheça que a ação afirmativa de inclusão regional para o Curso de Medicina é uma medida que atende a razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Institui-se mais um critério diferenciado de acesso a curso de graduação e há uma limitação parcial ao acesso dos estudantes em geral à universidade. Isto é verdade. Mas essa restrição, porque justificável e de acordo com princípios constitucionais fundamentais, não viola a isonomia. Trata-se de ação afirmativa que visa reduzir desigualdades regionais históricas na área da saúde. Uma ação afirmativa que atende um princípio fundamental da constituição, que atende um objetivo fundamental da República (reduzir as desigualdades regionais). 



    O critério de inclusão regional possui amparo constitucional, porque atende princípios constitucionais fundamentais, porque está de acordo com o objetivo elencado no art. 3º, III, da Constituição Federal (redução das desigualdades sociais e regionais). A análise quanto à possível afronta ao princípio da isonomia, cuja aplicação não é absoluta, deve pautar-se pela análise se a ação afirmativa proposta ou a política pública proposta possui razoabilidade e atende o princípio da proporcionalidade.



    [...]



    Registre-se, ainda, que a implementação da bonificação regional não impedirá o ingresso de estudantes que cursaram o ensino médio fora da região geográfica delimitada, sendo, portanto, medida proporcional, razoável e constitucional, conforme o entendimento do STF na ADPF nº 186, julgada em 20/10/2014 (doc. 74, pp. 3-4 e 8).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 74, pp. 2-3).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).   



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido da inconstitucionalidade do estabelecimento, pelos entes da Federação, de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas seguem transcritas:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos (ADI 4.868/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15/4/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas (RE 614.873/AM, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ALUNOS QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NO ACRE. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 15% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 77.787 AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ENEM. BONIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem, em casos semelhantes. II – Existência de precedentes e julgados do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 67.039 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO N. 22/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ACESSO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. NOTA. ACRÉSCIMO. ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. 1. É inconstitucional a Resolução n. 22/2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, no que estabelecido, para fins de ingresso na instituição, acréscimo na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio em virtude de o candidato haver cursado todo o ensino médio em determinados Municípios situados no Estado de Alagoas. 2. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de inibir o estabelecimento, pelos entes da federação, de preferências entre brasileiros em razão de origem ou procedência, conforme o disposto nos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.406.367 AgR-segundo/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/9/2024).



    Nesse contexto, não se justifica o estabelecimento de bonificação regional conferido a candidatos para ter acesso a cursos de ensino superior, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da vedação de discriminação entre pessoas em razão da origem ou procedência. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono o julgamento do Recurso Extraordinário 1.556.025/PE, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º/8/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator